Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-37.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON RAFAEL DE LIMA - CPF: 842.965.931-53 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (APELANTE), LINDAURA DE ARAUJO FREITAS - CPF: 230.003.921-49 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LINDAURA DE ARAUJO FREITAS - CPF: 230.003.921-49 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (APELADO), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), NEUTON DE CASTRO TAVARES JUNIOR - CPF: 609.376.333-13 (ADVOGADO), WELLINGTON RAFAEL DE LIMA - CPF: 842.965.931-53 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0087-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0087-08 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0087-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – REJEITADA – MÉRITO – CULPABILIDADE DO ACIDENTE – VERIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS TERMOS DA APÓLICE – DANOS CORPORAIS NÃO ABRANGEM OS DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RECIBO EM NOME DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE PENSÃO CÍVEL EM FAVOR DA GENITORA DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – VALOR DA PENSÃO – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO RESPECTIVO PAGAMENTO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – INVIABILIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO,

AMBOS DESPROVIDOS
.

A alegação de cerceamento de defesa por não produção de prova de recebimento de benefício previdenciário pelo INSS não deve prevalecer, pois a pensão previdenciária não exclui a possibilidade de cumulação com a pensão civil, que visa à reparação integral do dano causado.

A seguradora alega ilegitimidade passiva, pois sua obrigação é de reembolso ao segurado dentro dos limites da apólice e a ausência do proprietário do veículo no polo passivo inviabilizaria a condenação. No entanto, a Súmula 529 do STJ é inaplicável quando a seguradora aceita a denunciação ou contesta o mérito, assumindo a condição de litisconsorte passivo, conforme Súmula 537 do STJ. Além disso, a apólice contém cláusulas de benefício direto a terceiros, o que permite a responsabilização direta da seguradora.

A culpa do condutor foi confirmada no processo criminal, com trânsito em julgado, afastando a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. A apelação do réu foi rejeitada, mantendo a condenação com base na imprudência e na inobservância do dever de cuidado, caracterizando a culpa determinante para o resultado morte.

Os limites da apólice são de danos corporais até R$80.000,00, danos materiais até R$60.000,00, e danos morais e estéticos até R$5.000,00. A indenização por dano moral fixada em R$65.000,00 não pode ser enquadrada como dano corporal, pois existe previsão específica para dano moral limitada a R$5.000,00, logo, o valor excedente deve ser pleiteado diretamente contra o requerido. A cobertura para dano material é de R$60.000,00 e abrange a despesa de R$1.170,00 referente ao funeral, ainda que em nome de terceiro.

Em casos de pensão por morte, é imprescindível comprovar a dependência financeira da beneficiária, sendo que a prova testemunhal indicou que o falecido ajudava no sustento da mãe.

Pensão deve ser fixada em salários mínimos para preservar o valor ao longo do tempo.

O pedido de pagamento em parcela única é inaplicável, pois a pensão por morte visa garantir a subsistência contínua dos dependentes, diferindo da compensação por incapacidade prevista no art. 950 do CC. Assim, a fixação deve ser mensal, sem incidência de deflação.

A pretensão resistida está caracterizada pela discussão sobre a culpabilidade no recurso, afastando o argumento de ausência de resistência.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização, conforme Súmula 246 do STJ, desde que haja prova nos autos de seu recebimento pela autora. Caso contrário, a dedução não se aplica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003703-37.2017.8.11.0003

APELANTES:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E

LINDAURA DE ARAUJO FREITAS

APELADO:

OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDAURA DE ARAUJO FREITAS
(requerente)

e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(litisdenunciada),

contra sentença proferida pelo MMo. Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito no. 1003703-37.2017.8.11.0003
,
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS – RADIO TAXI 2000
e de
WELLINGTON RAFAEL DE LIMA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em desfavor da Associação dos Proprietários de Taxi de Rondonópolis, condenado a autora as custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

E julgou procedente o pedido com relação a
Wellington Rafael de Lima, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); do reembolso de R$1.170,00 (mil, cento e setenta reais) pelas despesas com o funeral; o pagamento de pensão mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo até que a vítima completasse 25 anos e 1/3 do salário mínimo até o óbito da beneficiária ou até que a vítima completasse 65 anos; ainda, autorizou o decote da importância referente ao seguro DPVAT, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Ao final, julgou procedente o pedido de denunciação à lide da MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, condenando a seguradora ao pagamento das indenizações
dentro dos limites fixados na apólice de seguro
firmado entre as partes e tendo em vista a pretensão resistida da seguradora, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A
autora-apelante
, em suas razões recursais, argumenta que a sentença foi contraditória ao fixar a pensão baseada no valor do salário mínimo, quando deveria ter sido estipulada com base na renda que a vítima efetivamente recebia na época do acidente, conforme comprovado nos autos.

Salienta que a pensão deve ser recalculada até que a vítima completasse 65 anos, e que seja paga em parcela única, conforme previsto no art. 950 do Código Civil.

Esclarece que não houve recebimento do seguro DPVAT, e, portanto, não é justo que o valor seja descontado da indenização, de modo que pede que o valor do DPVAT não seja deduzido da condenação.

De outro lado, defende que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais, logo, requer que a seguradora seja condenada a pagar integralmente a indenização por danos morais (R$65.000,00).

Ressalta que a seguradora, ao contestar o pedido principal, assumiu a posição de litisconsorte passivo, devendo também ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para recalcular a pensão com base na renda da vítima e pagar em parcela única até a data em que a vítima completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade; excluir o desconto do DPVAT; condenar a seguradora ao pagamento integral dos danos morais e também aos honorários advocatícios (Id. 234377867).

Por sua vez, a
litisdenunciada

argui preliminarmente acerca do cerceamento de defesa, pois não foi permitido produzir prova de que a autora estaria recebendo benefícios previdenciários do INSS decorrentes do falecimento da vítima. Isso afetaria o cálculo da pensão por dependência econômica alegada.

Ainda preliminarmente almeja o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que entende que não possui responsabilidade direta no pagamento de indenização à autora, pois sua obrigação é de reembolso ao segurado pelos prejuízos causados a terceiros, dentro dos limites da apólice.

Aponta que o segurado (José Mário Rodrigues, proprietário do veículo) não foi incluído no polo passivo da demanda, o que inviabiliza sua condenação. Ainda, cita a Súmula 529 do STJ, que impede a condenação direta da seguradora sem a presença do segurado na lide.

Sustenta que a autora não conseguiu comprovar, nos autos, a existência de dependência econômica em relação ao falecido e para que os pais tenham direito à pensão pela morte de um filho, é imprescindível que seja demonstrada uma dependência financeira efetiva e comprovada.

Informa que os recibos apresentados nos autos para comprovar as despesas funerárias não estão em nome da autora, mas sim de terceiros estranhos à lide, de modo que entende indevida sua condenação ao ressarcimento respectivo.

Assevera que as coberturas do seguro são específicas e limitadas, sendo Danos Corporais até R$80.000,00 (oitenta mil reais); Danos Materiais até R$60.000,00 (sessenta mil reais); e Danos Morais e Estéticos até R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por derradeiro, pugna para que eventual condenação respeite esses limites.

Explica que a cobertura de danos morais não se confunde com a de danos corporais, e a indenização deve seguir estritamente os limites contratados. Cita a Súmula 402 do STJ, que estabelece que o contrato de seguro de danos pessoais compreende os danos morais apenas se não houver exclusão expressa na apólice.

No mais, sustenta que o acidente ocorreu em parte pela culpa do filho da autora, que dirigia em alta velocidade e sem carteira de habilitação. E em caso de manutenção da condenação, pede o reconhecimento da culpa concorrente, o que reduziria proporcionalmente o valor da indenização, bem como que os honorários de sucumbência sejam afastados.

Ainda, sustenta que, caso o pagamento da pensão seja realizado de forma antecipada e integral (em parcela única), deve ser aplicado um redutor para evitar que o beneficiário tenha uma vantagem indevida ao receber todo o valor de uma só vez. Menciona que a aplicação de índices de deflação é uma prática reconhecida pelos tribunais, que já adotaram reduções de até 30% em casos de pagamentos antecipados.

Aponta que o termo inicial dos juros de mora deve ser contado a partir da citação e não da data do evento, justificando que se trata de responsabilidade contratual e a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

Por fim, entende que não apresentou resistência a denunciação, razão pela qual não pode ser condenada nos honorários de sucumbência.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 234377881).

As contrarrazões foram ofertadas pela
autora
em face da apelação interposta pela Mapfre Seguros, onde impugna a suposta ocorrência do cerceamento, pois não foi negado nenhum direito probatório à apelante. Afirma que a autora não recebeu nenhum benefício previdenciário em razão da morte do filho, o que torna incabível a alegação da Mapfre de necessidade de prova adicional sobre esse ponto.

Aduz que a seguradora é parte legítima para responder no processo, pois aceitou a denunciação da lide e passou a figurar como litisconsorte do polo passivo.

Reforça que o causador do acidente (Wellington Rafael de Lima) está no polo passivo da demanda, o que afasta a aplicação da Súmula 529 do STJ, que se refere a casos em que a ação é ajuizada apenas contra a seguradora.

Menciona que os danos morais estão incluídos na cobertura de danos pessoais, como já pacificado pelo STJ, de modo que almeja que seja mantida nos limites da apólice contratada.

Refuta a tentativa da seguradora de atribuir culpa concorrente à vítima (filho de Lindaura) por dirigir sem habilitação e supostamente em alta velocidade.

Elucida que esses pontos são irrelevantes para determinar a culpa no acidente, uma vez que o responsável pelo mesmo foi o réu Wellington, já condenado criminalmente pelo ocorrido.

Defende que o valor arbitrado para os danos morais e materiais é proporcional à gravidade do dano e está de acordo com os precedentes do STJ, que indicam valores entre 300 e 500 salários-mínimos para casos de dano-morte.

Solicita que a sentença seja mantida integralmente, incluindo a pensão mensal e o reembolso das despesas funerária, assim como que a seguradora seja condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios (Id. 234377888).

A
Associação dos Proprietários de Táxi de Rondonópolis
apresentou contrarrazões reforçando que a seguradora aceitou a denunciação da lide sem apresentar objeções, passando a compor o polo passivo como litisconsorte. Baseia-se na Súmula 537 do STJ, que prevê que, ao aceitar a denunciação, a seguradora assume a condição de litisconsorte passivo, podendo ser condenada solidariamente ao pagamento dos valores devidos, nos limites da apólice.

Reafirma que a sentença de primeira instância considerou a Associação parte ilegítima para responder pela indenização requerida por Lindaura, uma vez que o motorista responsável pelo acidente (Wellington Rafael de Lima) não estava prestando serviço diretamente para a Associação no momento do sinistro, de forma que sustenta que a sua exclusão foi correta.

Aponta que a responsabilidade pelos danos, tanto materiais quanto morais, deve recair sobre a seguradora, dentro dos limites estabelecidos no contrato de seguro. Inclusive, aduz que a cobertura de danos morais está expressamente prevista na apólice contratada, e a seguradora deve arcar com esses valores.

Argumenta que toda a responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor do veículo segurado, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou na via preferencial, provocando o acidente fatal, confirmada pelo boletim de ocorrência e pelos testemunhos apresentados nos autos. Portanto, não há elementos que sustentem a culpa concorrente do motociclista falecido.

Ressalta que o valor da indenização por danos morais, arbitrados em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), está de acordo com a jurisprudência aplicável para casos de falecimento.

Quanto à pensão mensal concedida à autora, sustenta que a dependência econômica foi comprovada e que a pensão é justa e proporcional à perda sofrida. Aduz que as despesas com o funeral, mesmo que comprovadas com recibos em nome de terceiros, são de responsabilidade da seguradora.

Se opõe ao pedido de deflação da pensão mensal, apontando que tal medida seria prejudicial à autora, que já sofre com a perda de seu filho.

Em caso de manutenção da sentença, requer que a seguradora seja condenada a arcar com os honorários advocatícios da lide principal e secundária, pois resistiu à denunciação e contestou o mérito, o que caracteriza atuação como litisconsorte passivo. Forte nesses argumentos, pede o desprovimento do recuso (Id. 234377889).

E a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial de
Wellington Rafael de Lima
, apresentou resposta à apelação de Lindaura e da Mapfre por negativa geral (Id. 234377887).

O preparo foi recolhido pela seguradora (Id. 235231694), e a autora está dispensada do seu recolhimento, por ser beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 235370693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre dizer que o recurso da autora carece de interesse recursal, no que tange à condenação da seguradora aos honorários de sucumbência, tendo em vista que o comando sentencial já foi neste sentido, de modo que dele não conheço neste tocante.

Cinge-se dos autos que
LINDAURA DE ARAUJO FREITAS
ajuizou a ação de indenização por acidente de trânsito em face de
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS – RADIO TAXI 2000
e de
WELLINGTON RAFAEL DE LIMA
, tendo em vista que no dia 02/10/2014, por volta das 20h20m, seu filho quando trafegava com sua motocicleta foi abalroado pelo veículo VW/Gol, placa OBP3514, conduzido pelo segundo requerido e pertencente a primeira requerida, pois utilizado como táxi.

Segundo apresentado na inicial, o segundo requerido adentrou a frente do filho da requerente e violentamente o arremessou por vários metros, vindo a óbito no local dos fatos.

Em decorrência do exposto, postulou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em razão da morte de seu filho no acidente; o pagamento de uma pensão mensal a partir da data do falecimento de seu filho até a data em que ele completaria 65 anos, considerando que ele contribuía financeiramente para o sustento da família; o reembolso das despesas funerárias e demais gastos; e a condenação solidária de ambos os demandados e inclusive a seguradora Mapfre, dentro dos limites da apólice de seguro.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva da Associação dos Proprietários de Taxi de Rondonópolis, condenado a autora nas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do CPC.

E julgou procedente o pedido com relação a
Wellington Rafael de Lima, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); ao reembolso da quantia de R$1.170,00 (mil, cento e setenta reais) pelas despesas com o funeral; ao pagamento de pensão mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo até que a vítima completasse 25 anos e 1/3 do salário mínimo até o óbito da beneficiária ou até que a vítima completasse 65 anos; ainda, autorizou o decote da importância referente ao seguro DPVAT, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, julgou procedente o pedido de denunciação à lide da MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, condenando a seguradora ao pagamento das indenizações dentro dos limites fixados na apólice de seguro firmado entre as partes, e tendo em vista a pretensão resistida da seguradora, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando com os termos do édito sentencial, tanto a parte autora como a seguradora litisdenunciada recorrem.

A seguradora apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por entender que houve
cerceamento de defesa
, pois não foi permitido produzir prova de que a autora estaria recebendo benefícios previdenciários do INSS decorrentes do falecimento da vítima, de forma que entende que isso afetaria o cálculo da pensão por dependência econômica alegada.

Ocorre que a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que o recebimento de pensão previdenciária não exclui a possibilidade de os dependentes pleitearem uma pensão civil cumulativa. Isso se justifica porque o objetivo de cada uma é diverso: a pensão civil visa à reparação integral do dano causado pelo ato ilícito, enquanto a previdenciária objetiva a proteção social.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos precedentes no sentido de que a indenização civil, incluindo a pensão mensal, não pode ser subtraída pelo fato de os beneficiários receberem pensão do INSS, pois isso implicaria violação do princípio da reparação integral dos danos.

Logo, os valores pagos pelo INSS a título de pensão previdenciária não devem ser compensados ou deduzidos do valor devido a título de pensão civil.

Diante desse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova que a apelante/litisdenunciada pretende produzir seria ineficaz ao julgamento de mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO DESNECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO – PENSÃO POR MORTE – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVIDO ATÉ QUE A MENOR COMPLETE 25 ANOS –
CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE
– CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA – NECESSIDADE - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comporta redução a compensação por danos morais fixada em valor razoável. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais, deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ. A pensão mensal é devida, porquanto presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, até que o beneficiário complete 25 anos de idade.
A indenização por ato ilícito (pensão mensal) não se confunde com o benefício previdenciário, porquanto a percepção deste não exclui aquela. Nos termos da súmula 313 do C. STJ, "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado."
Nos termos da Súmula 246 do STJ, "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”
(TJ-MT - APL: 00181329220068110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2018)

A seguradora litisdenunciada também defende ser parte
ilegítima
, pois sua obrigação é de reembolso ao segurado pelos prejuízos causados a terceiros, dentro dos limites da apólice, sendo que o segurado José Mário Rodrigues, proprietário do veículo, não foi incluído no polo passivo da demanda, o que inviabiliza sua condenação.

Sem razão, contudo.

Pelo que se evidencia dos autos o veículo VW/GOL, de cor branca, ano/modelo 2013/2014, placa OBP3514,
envolvido no litígio
, detinha como proprietário o Sr. José Mario Rodrigues, e o respectivo veículo continha uma APÓLICE DE SEGUROS MAPFRE AUTOMAIS TÁXI.

Em que pese a Súmula 529 do STJ
[1]
impedir a condenação direta da seguradora sem a presença do segurado na lide, constata-se que a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE RONDONÓPOLIS – RADIO TAXI 2000 foi incluída no polo passivo da lide, no entanto, reconhecida sua ilegitimidade porque demonstrado que a associação não possuía um vínculo direto (subordinação) com o dano causado.

Trata-se de uma apólice seguro Mapfre AUTOMAIS TAXI, onde o veículo envolvido no infortúnio foi o causador do dano, portanto, a seguradora deve ser mantida no polo passivo.

Ademais, a Súmula 529 da Corte Superior é inaplicável quando a seguradora é denunciada à lide e
aceita
a denunciação ou contesta o mérito do pedido principal, justamente o que ocorreu no caso concreto.

É que ao aceitar a denunciação, a seguradora assume a condição de litisconsorte passivo, o que permite sua condenação, conforme prevê o Verbete Sumular no. 537 do STJ,
litteris
:

"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada,
se aceitar a denunciação

ou contestar o pedido do autor
, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Portanto, considerando que a seguradora litisdenunciada contestou do
mérito
do pedido principal, ela substituiu o segurado no que tange à defesa dos interesses relacionados à cobertura contratual e à responsabilidade pelo evento danoso.

Nesse contexto, a ausência do segurado no polo passivo não impede a condenação da seguradora litisdenunciada, uma vez que ela já se posicionou e defendeu os pontos que competiriam ao segurado.

Aliado a isso, observa-se que o contrato de seguro possui cláusulas específicas de benefício direto ao terceiro, consoante item 7.5 e 17.1 das Condições Gerais (Id. 234377741), razão pela qual a seguradora não atua apenas como garantidora de uma obrigação do segurado, mas sim como responsável direta pela cobertura indenizatória, sendo possível que a ação seja ajuizada sem a necessidade de inclusão do segurado.

Veja:

“7.5. Correrão obrigatoriamente por conta da seguradora, até o limite máximo da garantia fixado no contrato, os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por
terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa,
desde que comprovada sua necessidade e proporcionalidade em relação ao sinistro ocorrido
.”

“17.1. Para as coberturas de Responsabilidade Civil, o beneficiário do seguro será o proprietário legal do
veículo terceiro
envolvido no acidente de trânsito e, para as demais coberturas, será o próprio segurado.”

Prosseguindo, no que tange a
culpa pelo acidente
, não há dúvidas que a culpa é do condutor do veículo, já restou apurada em processo criminal no. 0004398-87.2015.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que inclusive já transitou em julgado em 15/03/2022.

Na oportunidade reporto-me à apelação criminal interposta por WELLINGTON RAFAEL DE LIMA, causador do acidente, onde inclusive pugnou pela absolvição da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico “
in dubio pro reo
”, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, que, no entanto, foi rejeitado pelo Colegiado, com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302,
CAPUT
DA LEI N.o 9.503/1997 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VERIFICADOS – ELEMENTO SUBJETIVO CULPA PRESENTE NA CONDUTA DO APELANTE, SENDO ESTA DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 43, INC. I, C/C ART. 45, §1.o, AMBOS DO CP – INVIABILIDADE –
QUANTUM
PECUNIÁRIO FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – NÚMERO DE SALÁRIOS-MÍNIMOS QUE ATENDE À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS QUE DEVEM SER DEBATIDAS PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES –
3.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – PENA ACESSÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E COM O GRAU DE CULPA DO AGENTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE CERTA SIMETRIA COM A PENA DE DETENÇÃO CUMULATIVAMENTE IMPOSTA –
4.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas se os elementos de convicção coligidos aos autos são suficientes para demonstrar, tal qual ocorre
in casu
, que a causa determinante do acidente automobilístico e, consequentemente, da morte da vítima consistiu na inobservância ao dever objetivo de cuidado e na maneira imprudente com que o apelante conduzia o seu próprio veículo automotor no momento da colisão.

2. A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado
in casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes.

3. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, diante da omissão legislativa na fixação de critérios para estabelecer o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desmerecendo reparo se,
in casu
, o
quantum
de penalidade acessória observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e guardou certa simetria com a reprimenda corpórea.

4. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.”
(N.U 0004398-87.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Logo, não merece prosperar o argumento de culpa exclusiva da vítima e nem mesmo concorrente.

No mais, o recurso da litisdenunciada é circunscrito à
limitação da condenação aos valores previstos na apólice de seguro
, que, aliás, já restou consignada pelo douto juízo sentenciante.

O contrato de seguro obriga a seguradora a garantir o interesse legítimo do segurado nos limites contratados. Isso significa que a seguradora só deve indenizar até o valor máximo estipulado na apólice, mesmo que o prejuízo sofrido pelo terceiro exceda esses limites.

O artigo 778 do Código Civil estabelece que a indenização securitária não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

“Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.”

No caso dos autos, a apólice do seguro contratado prevê as seguintes coberturas:

A quantia máxima a ser indenizada pela seguradora recorrente deve ser compatível com o prêmio pago pelo segurado, devendo, portanto, ser observado o dano corporal até R$80.000,00 (oitenta mil reais), danos materiais até R$60.000,00 (sessenta mil reais) e danos morais e estéticos até R$5.000,00 (cinco mil reais).

Entende-se por dano corporal, lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo da apólice. Danos estéticos, morais, mentais ou psicológicos, não são abrangidos pelo dano corporal.

Dessa forma, a irresignação da autora apelante para que a indenização do dano moral arbitrada em R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) seja acobertada pelo dano corporal não deve prevalecer, porque previsto na apólice um limite de cobertura para o dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os danos corporais abrangem os danos morais,
exceto quando houver uma cláusula expressa de exclusão
, como ocorre no caso, já que previsto danos morais e estéticos até R$5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, eventual saldo remanescente deve ser pleiteado junto ao requerido Wellington Rafael de Lima.

O dano material, por sua vez, abrange o dano causado exclusivamente à propriedade material de terceiro, que no presente caso relaciona-se à despesa concernente aos gastos do funeral do filho da autora.

O dano material previsto na apólice é de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), portanto, acobertado pelo valor concedido pelo Magistrado na origem, que considerou a quantia de
R$1.170,00 (mil, cento e setenta reais) pelas despesas com o funeral, conforme os recibos apresentados no Id. 234377654.

Em que pese os recibos, de fato, estejam em nome de terceiro, a jurisprudência pátria vem entendendo pela desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral tenham sido emitidos em nome daquele que ingressou com a ação de indenização, consoante precedente:

“APELAÇÃO CIVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FUNERAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. RECIBOS EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS À LIDE. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência pátria vem entendendo pela desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral tenham sido emitidos em nome daquele que ingressou com a ação de indenização, bastando que se demonstre a origem do dispêndio
. Prevendo o contrato o serviço de assistência funeral os gastos oriundos desses serviços devem ser devidamente ressarcidos. Não se vislumbrando nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, inviável o reconhecimento do suposto abalo moral narrado pela demandante, de modo que a condenação por dano moral deve ser afastada.”
(TJ-MT 10006631320188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

No que diz respeito ao
pagamento da pensão
, a seguradora recorrente diz que a dependência econômica não restou demonstrada.

Em casos de pedidos de pensão mensal decorrente de morte em acidente, a comprovação de dependência econômica entre a vítima e o beneficiário é um dos requisitos essenciais para que o pedido seja acolhido. A necessidade de provar a dependência financeira está fundamentada em diversas normas legais e na jurisprudência dos tribunais brasileiros.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – DANOS MATERIAIS –
PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS PAIS DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
– VÍTIMA QUE POSSUÍA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA – IRRELEVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE – MANOBRA IRREGULAR – SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS RÉUS – EXEQUIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO DA PENSÃO MENSAL – PEDIDO EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é robusto em apontar a culpa exclusiva do condutor do veículo utilitário no acidente. 2. O só fato de a vítima possuir Carteira Nacional de Habilitação vencida, desacompanhado de circunstâncias aptas a demonstrar a imprudência ou imperícia no trânsito, embora apto a ensejar sanções pontuais disciplinadas em legislação especial, é irrelevante para a atribuição de culpa no ilícito civil (REsp 604758/RS). 3.
As provas testemunhais são conclusivas em apontar a existência de interdependência entre a vítima e seus pais, sendo bastante, para tanto, as circunstâncias fáticas demonstradas e os depoimentos colhidos em audiência, porquanto é assente o entendimento do STJ no sentido de que a comprovação da dependência econômica de pais para com filhos prescinde de indício de prova material, podendo ser demonstrada por meio de testemunhas
(AgRg no REsp 886.069/SP; REsp 720.145/RS; REsp 543.423/SP). 4. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.”
(TJ-MT - APL: 00313691820148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018)

Assim, para que a mãe seja beneficiária da pensão mensal, é imprescindível a comprovação de que ela dependia financeiramente do filho falecido. Se essa dependência não for adequadamente demonstrada por meio de documentos, declarações ou outras provas, a pensão deve ser indeferida, pois o dano patrimonial não está caracterizado.

In casu,
a testemunha ouvida em juízo,
Sra. Silmara de Freitas Vitor
, confirmou que o falecido morava com sua genitora na época dos fatos e ajudava no sustento do lar.

De mais a mais, a parte autora almeja que a pensão mensal seja fixada sobre a renda recebida pelo seu filho, conforme documento de Id. 234377656 - Pág. 1, que na época era de R$1.168,40 (mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos).

Ocorre que a pensão mensal deve ser fixada em salários mínimos, pois tal verba será paga ao longo dos anos e somente assim se preservará o poder aquisitivo da importância.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OMISSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS LEGAIS A CONTAR DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS DA PENSÃO MENSAL -
PARCELAS VINCENDAS –
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO RESPECTIVO PAGAMENTO

– DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ)- JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ)– VÍCIO SANADO – 1o EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – 2a E 3o EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.
A pensão mensal deve ser fixada em salários mínimos, pois tal verba será paga ao longo dos anos e somente assim se preservará o poder aquisitivo da importância.
O pensionamento fixado em salário mínimo das parcelas vencidas a correção monetária incidirá pelo INPC com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos vencimentos de cada parcela (art. 406 do CC). O dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento por este Tribunal (Súmula 362/STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).”
(TJ-MT 00029127420118110010 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

A autora ainda pugna para que o pagamento das pensões seja feito em parcela única.

Diz o art. 950 do Código Civil:

“Art. 950: Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou diminuição da capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único: O prejudicado, se preferir,
poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez
.”

A natureza do artigo 950 é compensatória pela diminuição da capacidade de ganho, o que é distinto da pensão por perda do provedor (em casos de morte), cuja finalidade é garantir a subsistência dos dependentes.

A pensão fixada em razão da morte do provedor da família visa garantir a subsistência e a manutenção do padrão de vida dos dependentes, replicando a contribuição econômica que a vítima prestaria se estivesse viva.

O pagamento em parcela única poderia frustrar a finalidade assistencial da pensão por morte, comprometendo a proteção econômica a longo prazo da dependente, que corre o risco de esgotar o montante e ficar desamparado no futuro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DE FILHA MENOR – FAMÍLIA BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 491/STF – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – MANTIDO - MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, “É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”. 2.
A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que possibilita o pagamento da indenização em parcela única se refere à hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos
. 3. Considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores, sobretudo ante a irreversibilidade do ocorrido. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040159120208110040, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

Desse modo, por não ser cabível o pagamento em parcela única, não há falar em deflação.

No que tange à
data limite de pagamento
, o édito sentencial fixou de forma correta, pois a pensão por morte deve levar em consideração a idade do beneficiário (quem vai receber a pensão) e não apenas a idade da vítima. Esse critério é utilizado para determinar a duração do pagamento e a expectativa de vida do dependente, visando garantir a subsistência e o suporte financeiro necessário ao beneficiário durante o período em que ele dependeria do falecido.

Até que a vítima completasse 25 anos, o valor da pensão geralmente corresponde a 2/3 da remuneração que o filho recebia à época do óbito ou do salário mínimo.

O entendimento é que, até essa idade, o filho contribuiria de forma significativa para o sustento dos pais, considerando que, antes dos 25 anos, ele estaria se dedicando à formação educacional e ao início de sua vida profissional, com maior direcionamento de sua renda à família. A partir dos 25 anos, presume-se que o filho começaria a constituir sua própria família e a direcionar parte de sua renda para si mesmo. Assim, o pensionamento é reduzido para 1/3 da remuneração ou 1/3 do salário mínimo, refletindo uma diminuição da dependência econômica dos pais.

O período de pagamento deve ser calculado até a expectativa de vida da vítima (segundo a tabela de mortalidade do IBGE vigente à época do óbito) ou até o falecimento dos pais (o que ocorrer primeiro).

Essa metodologia visa proporcionar aos pais uma compensação financeira que acompanhe o tempo que eles poderiam contar com o apoio econômico do filho, caso ele tivesse sobrevivido.

Assim, a pensão mensal a ser paga aos pais pela morte de um filho segue a regra de 2/3 até os 25 anos de idade e de 1/3 posteriormente, até o limite da expectativa de vida da vítima ou falecimento dos pais, o que ocorrer primeiro, respeitando o princípio da proporcionalidade e a presunção de dependência econômica.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE BLOQUEOU A PISTA DE ROLAMENTO NA TENTATIVA DE FAZER MANOBRA ILEGAL – ATO ILÍCITO INJUSTIFICÁVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA –
PENSÃO POR MORTE
– FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – 1/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA À ÉPOCA DO FALECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, e invade a faixa contrária da via, vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta na morte da vítima, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que, o requerido impôs aos autores uma pena perpétua, viver a vida sem o seu filho. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. 5. “em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 151.496/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014).
6. “o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro”
(REsp 1.346.320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016).”
(N.U 0001352-94.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

A seguradora recorrente ainda almeja a reforma da decisão no que tange ao
termo inicial dos juros e da correção monetária.

Entretanto, no presente caso, o pagamento de dano moral é corrigido monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1%, a partir da citação.

A pensão mensal foi fixada pelo salário mínimo, portanto, sua atualização já ocorre de forma anual.

E o dano material, referente as despesas funerárias, atualizado com juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária a contar do desembolso, em consonância com a Súmula 43 do STJ.

Logo, também neste ponto não merece reparo a sentença recorrida.

Por fim, o argumento de ausência de pretensão resistida, para afastar o ônus de sucumbência, não se aplica na espécie, tendo em vista inclusive que em grau recursal quis discutir questão a respeito da culpabilidade do acidente.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA –
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A
apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora
, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo.”
(TJ-MT 10366996620208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

No mais, a autora apelante pleiteia que seja decotada da indenização o abatimento do seguro obrigatório DPVAT sobre o valor das indenizações fixadas.

O tema já foi objeto da Súmula no. 246 do STJ, segundo o qual “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”, de modo que cabível a dedução da quantia equivalente ao seguro obrigatório da indenização por acidente de trânsito fixada judicialmente.

Ocorre que o abatimento somente será realizado se restar comprovado nos autos que a autora recebeu alguma indenização neste sentido, de forma que, se ausente referida prova, a quantia não deverá ser abatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso da autora, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, tanto do requerido, quanto da litisdenunciada, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
"No seguro de responsabilidade civil facultativo, a ação direta do terceiro prejudicado não é cabível quando o segurado não está sob a lide."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024